Tribunal: TJES
Processo: 0020491-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020491-84.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL CLAUDIO FLORES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, proposta por Manoel Claudio Flores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., que teve sentença de procedência para declarar inexistente o débito de R$ 45.617,62, condenar ao pagamento de danos morais de R$ 40.000,00, e aplicar multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:
i. Verificar a validade do procedimento adotado na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária.
ii. Avaliar a configuração do dano moral em virtude da cobrança indevida e transtornos sofridos pelo consumidor.
iii. Definir se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos transtornos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o procedimento para emissão do TOI não seguiu as exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no que tange ao envio ao consumidor de cópia do TOI com comprovação de recebimento em caso de recusa de assinatura.
4. Houve evidências de que a troca do medidor não gerou alteração significativa no consumo, sugerindo a inexistência de fraude, conforme verificado nos extratos das faturas.
5. O dano moral está configurado diante dos transtornos causados pela cobrança indevida e não pela mera insatisfação, mas por problemas práticos e financeiros reais sofridos pelo autor.
6. Todavia, o valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 40.000,00) foi considerado excessivo e desproporcional aos valores usualmente fixados em casos similares, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: O descumprimento do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) invalida a cobrança do débito correspondente.
A fixação de danos morais deve ser proporcional aos transtornos sofridos, sendo razoável a redução do valor arbitrado quando excessivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 180.362/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02-08-2016, DJe 16-08-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020491-84.2020.8.08.0048.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MANOEL CLAUDIO FLORES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
id 10155232,
proferida
pelo ilustre Juiz
de Direito da Segunda Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS” proposta contra ela por
MANOEL CLAUDIO FLORES
,
que julgou
procedente a pretensão autoral para: “A) DECLARAR inexistente o débito de R$ 45.617,62 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) gerado a partir da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção; B) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’; C) CONDENAR a requerida ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar, devendo ser aplicada pelo primeiro descumprimento, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, e, no segundo descumprimento, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia”.

Nas razões do recurso (id 10156434
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “aguardar o consumidor estar presente e/ou se dignar a acompanhar eventual vistoria seria impor à concessionária obrigação deveras onerosa, não prevista na legislação que regula o setor”; 2) “o ato administrativo que apurou a irregularidade no sistema de medição é válido porque atende rigorosamente as regras impostas pelo Poder Concedente, em estrito respeito ao princípio da legalidade administrativa”; 3) “o valor apurado como recuperação de consumo em caso de irregularidade no medidor faz parte da prestação de serviço enquanto execução do contrato, já que tais valores são referentes a energia elétrica efetivamente consumida e, portanto, inquestionavelmente devidos, independentemente da existência de dolo do usuário”; 4) não está configurada nenhuma situação que autoriza reparação por danos morais; 5) o valor arbitrado a título de danos imateriais é desproporcional; 6) “essa C. Câmara entender pela condenação da EDP ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente experimentados, certo é que jamais poderão ser mantidos no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”.

Requereu “seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua inicial, por ser medida da mais lídima e sofismável justiça”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

No caso, observei que na decisão de fls.
61-2
foi determinada a inversão do ônus probatório, com amparo no art. 6º, inc. VIII do CDC.

A alegação da apelante de que
não efetuou nenhuma cobrança indevida para o
a
pelado
não prospera.
A despeito da inversão do ônus da prova, a ré não logrou comprovar suas alegações.

O art. 591, da Resolução ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, estabelece o seguinte:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.
(o destaque em negrito é de minha autoria).

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “A requerida acostou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicado de substituição de medidor (fl. 105) com a informaç
ã
o de que o autor recusou-se a assinar o recibo; e o protocolo de recebimento em branco (fl. 103). A referida resolução prevê que em caso de recusa do consumidor a assinar o TOI, a ré deveria ter encaminhado uma via ao autor por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

No caso, restou descumprido o procedimento mencionado na resolução acima
citada
.

Não bastasse isso, conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “Para além da análise formal do TOI confeccionado, cumpre analisar a ausência de alteração do consumo da autora após a troca do medidor. Conforme se verifica nos documentos juntados pela requerente às fls. 53/57 ‘Extratos das faturas’, verifica-se que antes da regularização do medidor a média de consumo diária estava entre 1 e 5, raramente chegando a valores maiores, e que após a troca do medidor manteve-se constantemente acima de 9”.

O
dano imaterial está configurado.
A postura da ré não acarretou mero dissabor para o autor, mas verdadeiros transtornos com a resolução dos problemas gerados.

O
valor fixado
como indenização
para o dano moral
em R$40.000,00(quarenta mil reais), contudo, afigura-se excessivo e desproporcional, destoando dos valores habitualmente fixados pelos Tribunais. Deve, pois, ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia.
No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade
” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).
Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.